Tribunal: TJMT
Processo: 0000367-66.2019.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000367-66.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YURI LINHARES PEREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEBORA ALVES FERREIRA - CPF: 058.590.091-43 (VÍTIMA), Irany Alves Ferreira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRANY ALVES FEITOSA FERREIRA - CPF: 938.015.301-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - CONDENAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO
DO ROUBO PARA O DELITO DE FURTO
- IMPOSSIBILIDADE - COMPROVADO O USO DE GRAVE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA
RES
- DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO EM JUÍZO - 2)
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS -
PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Comprovada nos autos, por provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, a simulação de uso de arma de fogo na empreitada criminosa, agindo o agente com o fim de diminuir a resistência da vítima e atemorizá-la, configurada está a grave ameaça, elementar do crime de roubo.

2)

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a fixação de valor mínimo para a reparação de danos exige, além de pedido formal nesse sentido na denúncia, deve existir indicação de valor e instrução probatória específica para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu,
in casu
.

Recurso provido em parte, em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Yuri Linhares Pereira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000367-66.2019.8.11.0037, código n. 220995, pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art.
157,
caput
do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias multa
, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente (id. 112667956).

Nas inclusas razões recusais de id. 112667962, requer a Defesa a
desclassificação do crime de roubo para furto
, ao argumento da inexistência de comprovação da ocorrência da violência ou grave ameaça por parte do apelante. Subsidiariamente, pugna pela
exclusão da indenização
fixada em favor da vítima, sustentando não ter havido contraditório para tanto, ou então a redução deste montante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 112667966).

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, é pelo
provimento parcial
do recurso, conforme entendimento assim sintetizado:

“Apelação criminal – Roubo simples – Irresignação defensiva. 1. Desclassificação de roubo para furto – Alega que não houve violência ou grave ameaça - Inviabilidade – Provas demonstram que o réu simulou estar armado – Simulação de porte de arma que caracterizou a grave ameaça. 2. Da indenização fixada a título de danos. Pugna pelo afastamento da condenação a título de danos sofridos pela vítima – Alega que não houve contraditório em relação à matéria – Procedência – Vítima não foi ouvida em juízo – Ausência de prova de prejuízos ou danos supostamente sofridos pela vítima – Não realização de instrução específica sobre o tema – Afastamento necessário - Precedente do STJ – Pelo parcial provimento do recurso”
. (id 114781473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 112666532), no dia 08/11/2018, volta das 21h30min, na Rua Blumenau, n° 448, na comarca de Primavera do Leste/MT,
Yuri Linhares Pereira
,
mediante grave ameaça e violência, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (um) aparelho celular e um cartão de débito, pertencente à vítima Débora Alves Ferreira.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta na prefacial que a vítima acompanhada de sua mãe, dirigia-se para a Caixa Econômica Federal, ocasião em que o acusado,
simulando estar armado, anunciou o assalto, coagindo-as para que lhes entregassem seus pertences
. A Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em encontrar Yuri Linhares, sendo que em conversa informal com os policiais, o mesmo admitiu o cometimento do roubo, bem como fora reconhecido pelas vítimas.

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante, julgando procedente a peça acusatória, condenou denunciado pela prática do delito de roubo simples, contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

1)
Da desclassificação do delito de roubo para furto

No que tange à primeira vertente recursal, a despeito da Defesa asseverar inexistir qualquer prova judicializada do emprego de grave ameaça ou violência por parte do apelante na ação delituosa, não se trata de conclusão extraível do acervo probatório, razão pela qual a pretensão desclassificatória
não merece ser acolhida
.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do Auto de Prisão em Flagrante (id. 112666532), Termo de Exibição e Apreensão (id. 112666532), Auto de Entrega (id. 112666532), Termos de Reconhecimento de Pessoa (id. 112666532), Boletim de Ocorrência (id. 112666532), além dos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, vítima
Débora Alves Ferreira
, ao prestar depoimento na fase policial, esclareceu que no dia dos fatos estava acompanhada de sua mãe Irany e que foram até uma agência bancária da Caixa Econômica Federal,
sendo abordadas pelo acusado próximo a agência, o qual mediante grave ameaça, simulando portar uma arma de fogo, subtraiu seu aparelho celular
. Veja-se:

“(...) QUE na data de hoje estava com sua mãe IRANY e estacionou sua moto em frente ao Banco do Brasil; QUE deixaram a moto lá e foram a pé até o Banco da Caixa para sacar um dinheiro; QUE antes de chegar à caixa a mãe da declarante viu um homem suspeito parado em uma bicicleta ao lado do Banco da Caixa; QUE a declarante e sua mãe então ficaram com medo e foram até a esquina da rua, sem entrar no Banco da Caixa, tentaram ver se tinha algum movimento mas não tinha nada; QUE quando estavam voltando pela mesma rua o referido
homem veio de encontro com a declarante e sua mãe, simulando que estava armado e pedindo pra declarante passar o que tivesse; QUE a declarante disse que não tinha nada e o suspeito ainda disse que sabia que a declarante tinha um celular e que era pra passar se não ele iria atirar; QUE com medo da situação, a declarante deu o celular ao suspeito
; QUE então o suspeito montou na sua bicicleta e saiu correndo; QUE começaram a gritar e pedir ajuda, quando um homem passou de moto e seguiu o suspeito; QUE ainda ligaram para a PM e de fato o suspeito foi apreendido com o celular da declarante; QUE confirma que a pessoa que lhe roubou é YURI LINHARES PEREIRA, conforme Termo de Reconhecimento anexo (...)”
(id. 112666532).

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas
Irany Alves Ferreira
, mãe da vítima, quando ouvida extrajudicialmente (id. 112666532).

Tais testemunhos foram corroborados judicialmente
pelo PM
Admir Nogueira
, ao narrar que a vítima lhe afirmou que o
acusado tinha a abordado levando a mão à cintura, fazendo menção de estar com uma arma de fogo
e, assim, subtraiu seu aparelho celular mediante ameaça. Acrescentou também que após serem comunicados sobre os fatos e características do acusado, os agentes policias saíram em diligências, momento em que algumas pessoas que transitavam pela via pública informaram a equipe policial que um “cidadão” ao perceber a aproximação da equipe policial havia corrido em direção a uma residência e adentrado naquela; que dirigido ao local citado, localizaram o acusado no interior do imóvel, o qual aparentava as mesmas características e vestes repassadas pela vítima e, próximo a ele, o aparelho celular da vítima.

Asseverou ainda que, dirigido ao local citado, o acusado foi localizado no interior do imóvel, com mesmas características e vestes repassadas pela vítima e, próximo a ele, o aparelho celular da vítima, sendo que no momento da abordagem, Yuri Linhares confessou ter subtraído o celular da vítima e, esta, reconheceu o bem móvel como sendo de sua propriedade.

Em sintonia, o PM
Fernando dos Santos Freitas
ressaltou em juízo que a vítima estava próxima à Caixa Econômica quando o suspeito subtraiu seu aparelho celular e evadiu do local.

Neste ponto, importante consignar que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente os acusados no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Destarte, diferente do sustentado pela Defesa, o acervo probatório produzido em ambas as fases da persecução penal, revela-se o bastante para comprovar que o recorrente empregou grave ameaça para subtração do patrimônio alheio, inclusive, simulando estar portando arma de fogo.

Importante frisar a grave ameaça ocorre com a promessa de mal reconhecidamente grave, hábil a infundir temor à vítima a ponto de levá-la a entregar ou deixar que se arrebate, contra a vontade, o seu bem; ademais, trata-se de infração penal de forma livre, cuja narrativa típica não estipulou o modo como deve ser praticada a subtração violenta, descrevendo o comportamento do autor dos fatos.

Sobre o tema, explica o doutrinador Rogério Greco:

“Grave ameaça é aquela capaz de infundir temor à vítima, permitindo que seja subjugada pelo agente que, assim, subtrai-lhe os bens. (...). No delito de roubo, embora a promessa do mal deva ser grave, ele, o mal, deve ser iminente, capaz de permitir a subtração naquele extato instante pelo agente, em virtude do temor que infunde na pessoa da vítima.”
(in Código Penal Comentado, 8ª ED., 2014, pág. 503).

E nesse contexto, a melhor doutrina e jurisprudência tem adotado o entendimento no sentido de que a
simulação de porte de arma de fogo durante a subtração configura a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo
, sendo conduta suficiente para causar intimidação da vítima.

Confira-se:

“(...) 2. "
É pacífico o entendimento deste Tribunal de que a simulação do emprego de arma de fogo configura grave ameaça, elementar do crime de roubo
, (...)" (HC 229.221/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015.) 3. O anúncio do assalto pelos agentes, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, pode configurar a grave ameaça, suficiente para tipificar o crime de roubo. Precedentes. 4. Na espécie, consoante extraído da moldura fática delineada no acórdão, os agentes, simulando estarem armados, abordaram as mulheres, à noite, de surpresa, pelas costas e anunciaram o assalto. Nesse contexto, resta suficientemente caracterizada a grave ameaça tipificada no art. 157, caput, do Código Penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 1059203/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).

Na mesma linha intelectiva tem decidido esse e. Sodalício, in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, POR 07 VEZES E NO ART. 309 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA EMPREGADA CAUSANDO TEMOR ÀS VÍTIMAS – (...). O anúncio do assalto, mediante grave ameaça, exercida com simulação de porte de arma de fogo, se mostra elemento apto à caracterização do crime de roubo, restando preenchidas os elementares do delito descrito no art. 157 do Código Penal”
(N.U 0006710-46.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA À PESSOA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA PELA CONFISSÃO DO RÉU PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS – (...) 1. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que o apelante subtraiu o patrimônio alheio com o emprego de grave ameaça, refletida na simulação de arma fogo e no anúncio de assalto contra as vítimas (...)”
(N.U 0004935-90.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

Das provas produzida na instrução criminal revelam real acerto da sentença condenatória quanto a subsunção da conduta praticada pelo apelante às penas do art. 157 do Código Penal.

2)

Do afastamento do valor indenizatório

Finalmente, a Defesa visa o afastamento ou, subsidiariamente a redução do montante fixado à título de indenização pelos danos sofridos pela vítima, ante a inexistência de contraditório e ampla defesa a respeito do assunto.

Para se reparar os danos decorrentes da infração penal, conforme previsto no art. 387, IV, do CPP, perfilho do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que, a
lém de pedido expresso na inicial acusatória, há a necessidade, ainda, de indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo
, de forma a viabilizar ao acusado o direito de defesa, com indicação de
quantum
diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.

É o que se extrai dos seguinte excerto:

“(...) Para a reparação dos danos materiais sofridos, além da necessidade de se respeitar o contraditório e a ampla defesa, com consequente pedido expresso do órgão ministerial na denúncia e debate da matéria na instrução, há precípua necessidade de comprovação da extensão dos eventuais danos, não bastando, para o acolhimento do pleito, a mera alegação da existência de prejuízo sem elementos efetivos a comprová-los”
(STJ - REsp: 1844902 MG 2019/0319158-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 27/11/2019).

Em caso análogo, decidiu esta 3ª Câmara Criminal/TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. (...) 5. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. PROCEDÊNCIA. PEDIDO FORMAL NA DENÚNCIA. POR OUTRO LADO, INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES STJ (...) 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a condenação com base no art. 387, IV do CPP, além de pedido formal nesse sentido na denúncia, deve existir indicação de valor e instrução probatória específica (o que não ocorreu, in casu), oportunizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa ao réu, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a matéria”
(N.U 0002753-04.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 15/08/2021).

No caso em apreço, o d. sentenciante fixou a indenização à título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), baseando-se somente no pedido expresso do Ministério Público ofertado na denúncia, de modo que
não houve discussão sobre o valor da indenização durante a instrução, inexistindo indicação de valores e respectivas provas.

Isso porque, da vítima Débora Alves Ferreira não ter sido ouvida em juízo, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução, os agentes policias atuantes no feito, não foram questionadas acerca de supostos danos morais ou materiais sofridos pela vítima. Ademais, verifica-se que o celular subtraído fora recuperado, conforme auto de entrega de id. 112666532 - Pág. 15.

Evidente, portanto, que a fixação da indenização em sentença ofende os princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, razões pelas quais
acolho o pedido de afastamento da indenização destinada à vítima
, pelos prejuízos porventura sofridos.

Ante o exposto e, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso manejado em benefício de Yuri Linhares Pereira, tão somente para afastar valor fixado à título de indenização dos danos à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022